Tribunal: TJSP
Processo: 1005282-44.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contatual c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Condenação solidária das rés à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformismo da 2a ré. Compra e venda de móveis planejados. Autor que adquiriu os móveis da 1a ré, franqueada da 2a ré (apelante). Móveis não entregues.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contatual c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Condenação solidária das rés à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformismo da 2a ré. Compra e venda de móveis planejados. Autor que adquiriu os móveis da 1a ré, franqueada da 2a ré (apelante). Móveis não entregues. Encerramento das atividades da 1a requerida. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade da produção de provas. Relação de consumo. Móveis não entregues pela 1a ré. Solidariedade dos agentes integrantes da cadeia de fornecimento. Responsabilidade também da 2a ré pela entrega. Danos morais. Ocorrência. Angústia e transtorno evidentemente gerados pelas atitudes da parte ré. "Quantum" arbitrado em valor razoável e proporcional ao dano experimentado e condições econômicas dos envolvidos, não ensejando enriquecimento ilícito da parte autora. Hipótese em que, embora a parte autora tenha alegado, na inicial, que os móveis não foram entregues, restou comprovado o recebimento dos móveis do closet e do escritório. Valor referente a esses bens que deverá ser descontado do montante a ser restituído ao requerente. Litigância de má-fé configurada. Autor que alterou a verdade dos fatos. Art. 80, II do CPC. Fixação de multa, nos termos do art. 81 do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.